Tribunal: TJMT
Processo: 1009737-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se que a custódia a que Valdir Siqueira Júnior vem sendo submetido, estaria eivada de constrangimento ilegal, considerando: a) a ilegalidade da prisão em flagrante; b) a inexistência de prova acerca do estado de embriaguez do paciente; c) a falta de pressupostos autorizadores para manutenção da prisão preventiva; e, d) presença de predicados pessoais favoráveis (Id. 41339470).
Assim, requer a concessão do pedido liminar para relaxamento da prisão ou sua revogação mediante imposição de medidas cautelares alternativas à segregação.
Anexou documentos (Id. 41339469).
O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta autoria dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, CP, por quatro vezes), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 303, § 2o, CTB), embriaguez ao volante (306, CTB) e afastar-se do local do acidente (art. 305, CBT).
Extrai-se dos autos que as polícias militar e civil receberam informações sobre um acidente automobilístico ocorrido na Rodovia MT-208, quando o veículo “Amarok” realizou ultrapassagem em área proibida e colidiu com o veículo “Sandero”. Assim, os milicianos foram até o referido local e encontraram as vítimas Elizandra Aparecida de Freitas, Nicolly Gabrieli Batista de Freitas, João Vitor de Freitas Silva e Jacinto Faquinello, sem vida, no interior do carro Sandero.
Ademais, consta que o paciente não se encontrava mais no referido local, pois teria se ausentado para levar a namorada, que estava com ele no momento da colisão, para receber atendimento no Hospital Regional. Assim, os policiais foram ao referido hospital, mas não o encontraram, sendo informados que o paciente se encontrava em um hospital particular. Ato contínuo, se dirigiram até lá, constataram que o paciente se encontrava com sinais indicativos de embriaguez e lhe deram voz de prisão. Após, a autoridade judiciária converteu o flagrante em prisão preventiva.
Passo, doravante, à análise de cada uma das teses.
I – ILEGALIDADE DA PRISÃO E FALTA DE PROVA ACERCA DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ
O impetrante sustenta que a prisão em flagrante delito foi ilegal, pois, os policiais requereram o prontuário médico - no qual constava “Hálito Levemente Etílico” - sem autorização judicial ou do paciente, razão pela qual, a prisão deve ser relaxada em virtude de obtenção de provas por meio ilícito.
Razão não lhe assiste, pois, entendo que a embriaguez do paciente não vem demonstrada apenas com base no prontuário médico dele, mas, também, com amparo nas declarações, ainda que informais, prestadas pela médica Leticia Ribeiro de Morais – que atendeu o paciente. A profissional da medicina narrou aos policiais que o paciente chegou ao hospital com odor etílico, o que revela a existência de indícios da condição de embriaguez (Id. 41339477).
Nota-se que o impetrante sustenta a falta de prova nos autos acerca da embriaguez do paciente, contudo, o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento da indigitada tese, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.
Por fim, no caso dos autos, não encontro manifesta ilegalidade a ponto de ensejar o relaxamento da prisão, e faço tal afirmação ao considerar que, além do estado de embriaguez, o paciente teria acabado de se afastar do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída.
Não fosse suficiente, consigne-se que o magistrado a quo já homologou o auto de prisão em flagrante em prisão preventiva (Id. 41339479), uma vez que foram preenchidos os requisitos e pressupostos legais para tal ato, como se verá no próximo tópico.
II – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e a periculosidade ostentada por ele, que conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e realizou ultrapassagem de veículo em local proibido, acarretando a morte de toda uma família, formada pelo casal e duas crianças (filho e sobrinha) - Id. 31821653.
Ademais, o Juízo a quo ressaltou que o local do fato se trata de rodovia estadual, ainda em perímetro urbano e devidamente sinalizada, para proibir a ultrapassagem em faixa contínua, de modo, que o paciente ignorou a sinalização e realizou a ultrapassagem de um veículo.
Além disso, consignou-se a necessidade da custódia, também, para assegurar aplicação da lei penal, considerando, uma vez que após o crime, o paciente se afastou do local para fugir à responsabilidade penal, havendo notícia nos autos de que, no hospital, ele pediu para que a polícia não fosse comunicada acerca da sua presença.
À vista disso, neste Juízo de cognição sumária, ao considerar a conduta do paciente na data dos fatos, entendo que a medida extrema de restrição da liberdade está devidamente fundamentada no risco de abalo à ordem pública, diante da gravidade concreta do crime que vitimou quatro pessoas, incluindo duas crianças, todas de uma mesma família. A propósito, destaca-se que, aparentemente, em estado de embriaguez, o paciente realizou ultrapassagem de veículo em local proibido, assumindo o dolo eventual de causar a morte de outras pessoas.
Não bastasse, com sua conduta ele teria causado, ainda, lesões corporais em sua namorada, que estava no banco do passageiro ao seu lado e após leva-la ao Hospital Regional, dirigiu-se a um particular, onde teria pedido para que as autoridades locais não fossem comunicadas de estava sendo atendido ali.
Portanto, há indícios de que, solto, o paciente poderá abalar a ordem pública rem razão da gravidade concreta do crime revelando sua periculosidade; além disso, poderá dificultar a aplicação da lei penal por já ter, ao que parece, se furtado de responsabilização penal.
Nesse prisma, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei penal, inviável o deferimento do pedido liminar.
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão com aplicação da prisão domiciliar, conforme o art. 282, I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
III – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
Outrossim, ainda que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre a matéria, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
IV – PRISÃO DOMICILIAR
Quanto ao pedido genérico de prisão domiciliar, nota-se que o impetrante deixou de demonstrar inequivocamente que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave (art. 318, II. CPP). Aliás, a priori, entendo que os cuidados médicos de que necessita ou necessitará em decorrência do acidente automobilístico poderão ser providenciados no estabelecimento prisional.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator